Tribunal: TJSP
Processo: 1013844-71.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Consumidor. Financiamento. Parcela não paga. Julgamento de recurso repetitivo pelo STJ, nos termos do art. 543-C do CPC: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os

Ementa:
APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Consumidor. Financiamento. Parcela não paga. Julgamento de recurso repetitivo pelo STJ, nos termos do art. 543-C do CPC: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (Recurso Especial no 1.418.593/MS). De rigor a procedência da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69, mediante a consolidação da propriedade em poder do credor fiduciário. Teoria do inadimplemento substancial. Não incidência na hipótese dos autos. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.